Tribunal: TJDFT
Processo: 0731652-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731652-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: YPIRANGA AD 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A., CAIXA SEGURADORA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO CONTRATO DE SEGURO GARANTIA. VIGÊNCIA E ENCERRAMENTO DO CONTRATO. CONCLUSÃO ANTECIPADA. COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE. ENCERRAMENTO. PRÊMIO DO SEGURO. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme previsto nos incisos II, III e IV do art. 1.010 do CPC/2015, apelação deve ser interposta por petição contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decreto de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão. No caso, extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo da apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao reconhecimento da validade das cláusulas contratuais e da impossibilidade de restituição antes do efetivo ateste de conclusão das obras pela segurada, contrariando a tese defendida. Não há, portanto, irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. 2. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo à pessoa ou a coisa contra riscos predeterminados (art. 757 do Código Civil). O contrato de seguro é exteriorizado pela apólice ou bilhete do seguro (art. 758 do Código Civil), que deve especificar os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário (art. 760 do Código Civil). 3. Caso em que as apólices de seguro trazem expressa disposição acerca da vigência e encerramento do contrato, assim como da garantia. As estipulações estão redigidas com clareza e objetividade, não havendo que se falar em abusividade abstrata ou em cláusulas de interpretação ambígua ou contraditórias. Também não comprovado eventual defeito do negócio jurídico ou vício preexistente. 4. Como o seguro é essencialmente contratado em seu favor, servindo como garantia da regular consecução integral do objeto contratual, expressamente prevista a necessidade de o “segurado” comunicar à “seguradora” acerca de quaisquer modificações nas condições originariamente contratadas, e, em especial, com relação à conclusão do empreendimento, observando, para tanto, as formalidades estabelecidas. Mera expedição administrativa do “habite-se” não induz automática resolução dos contratos de seguro, por contrariar a forma contratualmente prescrita; por implicar em providência antecipada que ignora a esfera jurídica de um dos envolvidos, o próprio segurado; e, também, porque sequer foi comprovado o conhecimento inequívoco e contemporâneo da sua ocorrência pela seguradora, ainda que por ato da própria tomadora. 5. Como negócio jurídico bilateral, oneroso e consensual, o contrato de seguro cria vantagens, expectativas e gera obrigações para todos os envolvidos; e sua formação exige manifestação recíproca de vontade e prévia aceitação entre os contratantes. A lei, inclusive, determina que as partes são obrigadas a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (art. 765 do Código Civil). Essa garantia, que também respalda na força obrigatória dos contratos, busca justamente propiciar um mínimo de segurança jurídica e previsibilidade entre os contratantes. 6. Concluído o empreendimento o segurado deveria vistoriá-lo e, entendendo não haver pendências, notificar a seguradora para rescindir o contrato, que, para as seguradoras, esteve vigente até a data em que efetivamente recebida a comunicação. Como bem definido em sentença, apenas naquela data a segurada confirmou não haver pendências a serem sanadas pela construtora e, a partir daí, elaborados os cálculos para restituição do prêmio. Por outro lado, se, de fato, a seguradora poderia ter sido comunicada antes e o segurado tardou injustificadamente a atestar a conclusão do empreendimento, a ensejar menor restituição, trata-se de questão a ser discutida em demanda autônoma contra a Caixa Econômica Federal que, por ato próprio, responde por eventuais prejuízos decorrentes de sua conduta. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1°, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 113, 186, 421, 422, 423, 424, 765, 771, 884 e 927, todos do Código Civil, porque a mera ausência de comunicação ou comunicação posterior de conclusão antecipada da obra não impede a restituição proporcional do prêmio desde a expedição do habite-se. No tocante ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 45479703 – Págs. 1 e 14 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES (OAB/RJ 84.676 e OAB/SP 327.408). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem afastado “a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que a Corte de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões que entendeu necessárias para o deslinde da controvérsia. O simples inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.168.177/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 113, 186, 421, 422, 423, 424, 765, 771, 884 e 927, todos do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca da restituição proporcional do prêmio no ID 40308295 – Págs. 6/9, verbis: Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo à pessoa ou a coisa contra riscos predeterminados (art. 757 do Código Civil). O contrato de seguro é exteriorizado pela apólice ou bilhete do seguro (art. 758 do Código Civil), que deve especificar os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário (art. 760 do Código Civil). Na hipótese, as apólices de seguro trazem expressa disposição acerca da vigência e encerramento do contrato (ID 37840154 a ID 37840367): “8 - VIGÊNCIA DA COBERTURA E/OU RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. 8.1. A responsabilidade da Seguradora inicia-se na data da assinatura do contrato de financiamento entre o tomador e a Caixa Econômica Federal -CEF e extingue-se na data da conclusão das obras do empreendimento financiado. 8.2. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo endosso. 8.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.” “9 – EXTINÇÃO DA COBERTURA E/OU RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA: 9.1 Além das hipóteses previstas nas Condições Gerais, a responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das situações abaixo: 9.1.1 Do término da vigência prevista na apólice ou ao final do prazo prorrogado por meio de endosso. 9.1.2 Da declaração expressa do Segurado, em papel timbrado, devidamente assinado, atestando a conclusão do empreendimento. 9.1.3 Da liquidação do sinistro, quando concluído o empreendimento retomado pela Seguradora e após a entrega do mesmo ao Segurado, mediante assinatura de "Declaração de Entrega de Empreendimento". 9.1.4 O Segurado e a Seguradora assim o acordarem.” “14. Extinção da Garantia: 14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais: I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice; II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem; III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice; IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais. 14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4o do artigo 56 da Lei No 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 12.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei no 8.666/93.” “15. Rescisão Contratual: 15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições: 15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido; 15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:” As estipulações concernentes ao início de vigência e término do contrato, assim como da garantia, estão redigidas com clareza e objetividade, não havendo que se falar em abusividade abstrata ou em cláusulas de interpretação ambígua ou contraditórias. Também não comprovado eventual defeito do negócio jurídico ou vício preexistente. Como consignado em sentença, o contrato tem por objetivo dar garantia à Caixa Econômica Federal de que os empreendimentos seriam concluídos e que eventual sobrecusto seria suportado, se o caso, pelas seguradoras. Como o seguro é essencialmente contratado em seu favor, servindo como garantia da regular consecução integral do objeto contratual, expressamente prevista a necessidade de o “segurado” (Caixa Econômica Federal) comunicar à “seguradora” acerca de quaisquer modificações nas condições originariamente contratadas, e, em especial, com relação à conclusão do empreendimento, observando, para tanto, as formalidades estabelecidas (Cláusulas 8.3; 9.1.2; 14.1, I e II). E do que consta dos autos, o pedido de baixa das apólices foi formalizado em 26/07/2017 (ID 37840437), marco temporal regularmente adotado pela seguradora para o cálculo da restituição já realizada (ID 37840151). É importante destacar, nesse contexto, que mera expedição administrativa do “habite-se” não induz automática resolução dos contratos de seguro, como pretende a apelante, por contrariar a forma contratualmente prescrita; por implicar providência antecipada que ignora a esfera jurídica de um dos envolvidos, o próprio segurado; e, também, porque sequer foi comprovado o conhecimento inequívoco e contemporâneo da sua ocorrência pela seguradora, ainda que por ato da própria tomadora. Como negócio jurídico bilateral, oneroso e consensual, o contrato de seguro cria vantagens, expectativas e gera obrigações para todos os envolvidos; e sua formação exige manifestação recíproca de vontade e prévia aceitação entre os contratantes. A lei, inclusive, determina que as partes são obrigadas a guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (art. 765 do Código Civil). Essa garantia, que também se respalda na força obrigatória dos contratos, busca justamente propiciar um mínimo de segurança jurídica e previsibilidade entre os contratantes. Assim, concluído o empreendimento, o segurado (CEF) deveria vistoriá-lo e, entendendo não haver pendências, notificar a seguradora para rescindir o contrato, contrato este que, para as apeladas, esteve vigente até 26/07/2017, data em que efetivamente recebida a comunicação. Como bem definido em sentença, apenas naquela data a segurada confirmou não haver pendências a serem sanadas pela construtora e, a partir daí, elaborados os cálculos para restituição do prêmio. Por outro lado, se, de fato, a seguradora poderia ter sido comunicada antes e o segurado tardou injustificadamente a atestar a conclusão do empreendimento a ensejar menor restituição, trata-se de questão a ser discutida em demanda autônoma contra a Caixa Econômica Federal que, por ato próprio, responde por eventuais prejuízos decorrentes de sua conduta. Está evidente que, para desconstituir a premissa adotada pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que os óbices ditados pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ também se aplicam ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 2.136.592/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Determino que as futuras publicações direcionadas a BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A. sejam realizadas em nome da advogada KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES (OAB/RJ 84.676 e OAB/SP 327.408). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015